Tribunal: STF
Processo: ARE 1579142
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Blanver Farmoquímica LTDA, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
 Constatada possível violação do art. 5º, II, da Constituição da República, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de Instrumento a que se dá provimento.
 II - RECURSO DE REVISTA. LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017 ESTABILIDADE DO MEMBRO DA CIPA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 
1. A controvérsia dos autos gira em torno da recusa em retornar ao trabalho, a caracterizar renúncia do reclamante ao direito à estabilidade. 
2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de pedido de reintegração ao emprego ou até mesmo a recusa do empregado em retornar ao trabalho não caracterizam, por si só, renúncia ao direito à estabilidade. Precedentes.
 3. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu que a recusa do cipeiro em retornar ao emprego em razão da obtenção de novo emprego não configura renúncia tácita ao direito à estabilidade provisória. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista de que não se conhece. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA
A matéria referente ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas e aos depósitos recursais foi pacificada mediante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 58, em julgamento conjunto com a ADC 59 e com as ADIs 5867 e 6021. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Ao fixar a tese, o STF vislumbrou quatro hipóteses distintas, quais sejam: a) pagamentos já realizados (em ação em curso ou nova demanda, inclusive ação rescisória): não ensejam rediscussão; b) sentenças transitadas em julgado, em que se tenha adotado como índice de correção monetária a TR (ou IPCA-e ou outro índice) e juros de mora 1% ao mês: não ensejam rediscussão; c) processos em curso na fase de conhecimento, mesmo que já sentenciados: aplicação da taxa SELIC de forma retroativa; d) sentenças transitadas em julgado sem manifestação quanto ao índice de correção monetária ou com mera remissão à legislação aplicável: IPCA-e na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Trata-se, na hipótese, de fixação de critério de correção monetária em processo em curso na fase de conhecimento. Aplica-se, portanto, a tese geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação e considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF.
Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.”
(Processo nº TST-RR-1000730-97.2019.5.02.0502, relator: Ministro Alberto Bastos Balazeiro, Terceira Turma do TST, j. em 19.10.2022 )
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição da República, bem como art. 10, II, “a”, do ADCT. Defende o recorrente que a garantia da estabilidade provisória de membro de CIPA não poderia ser reconhecida no caso, já que o empregado teria se recusado a retomar suas funções. Afirma-se, ainda, que “a garantia de emprego decorrente do exercício de cargo da CIPA visa assegurar que o empregado cumpra seu mandato, defendendo os interesses de seus pares, sem que sofra ingerência ou retaliações por parte do empregador.”
Alega-se, ainda, que não haveria previsão legal da conversão da garantia de emprego em indenização substitutiva. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:
 
“O Tribunal Regional negou provimento ao recurso interposto pela reclamada, sob os seguintes fundamentos, transcritos nas razões do recurso de revista, a teor do que dispõe o art. 896, § 1º-A, I, da CLT:
“No que diz respeito à negativa do autor em retornar ao emprego porque foi admitido em outro, registre-se que o instituto da estabilidade provisória tem a finalidade de proteger o cipeiro contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa, diante de possíveis represálias ao seu desempenho em fiscalizar o cumprimento das normas relativas à segurança do trabalho. Tal proteção é irrenunciável não configurando mera vantagem pessoal e transacionável outorgada ao trabalhador. Entretanto, no caso em tela, o reclamante foi demitido, não podendo ser punido por buscar nova colocação no mercado de trabalho, nada obstante postular em juízo a indenização substitutiva” (fls. 391).
A reclamada pretende a reforma do julgado. Sustenta que a concessão da indenização pela estabilidade, muito embora ele tenha se recusado a finalizar o mandato para o qual havia sido eleito, afigura-se atentar a literalidade do art. 10, II, a, do ADCT. Indica contrariedade às Súmulas 339, I, e 396, I e II, desta Corte. Transcreve arestos para confronto de teses. 
A controvérsia dos autos gira em torno da recusa em retornar ao trabalho, a caracterizar renúncia do reclamante ao direito à estabilidade. 
O Tribunal Regional asseverou que o instituto da estabilidade provisória tem a finalidade de proteger o cipeiro contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa, tratando-se direito irrenunciável e, na hipótese, conforme consignado no acórdão recorrido, o reclamante foi demitido, “não podendo ser punido por buscar nova colocação no mercado de trabalho, nada obstante postular em juízo a indenização substitutiva” (fls. 391), concluindo que a recusa do cipeiro à oferta de retorno ao emprego em razão de obtenção de novo emprego não configura renúncia tácita ao direito à estabilidade provisória.
 Esta Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de pedido de reintegração ao emprego ou até mesmo a recusa do empregado em retornar ao trabalho não caracterizam, por si só, renúncia ao direito à estabilidade. 
Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
[...]
Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu que a recusa do cipeiro em retornar ao emprego em razão da obtenção de novo emprego não configura renúncia tácita ao direito à estabilidade provisória. 
Assim, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmada, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o processamento do recurso de revista resta obstado, nos termos da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT, sendo patente a ausência de transcendência.”
Nessa senda, para rever o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos,cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Estabilidade provisória. Membro de CIPA. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE 1562637 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2025  PUBLIC 18-09-2025)
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito do trabalho. 4. Estabilidade provisória de membro da CIPA. Legalidade da dispensa 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 787969 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-03-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062  DIVULG 27-03-2014  PUBLIC 28-03-2014)
  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente